Tribunal: TJMT
Processo: 1012467-06.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012467-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEIDY HELENA OLINTO MENEZES VIEIRA - CPF: 114.638.211-15 (AGRAVADO), JOVANA MARIA DA SILVA - CPF: 809.098.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada em razão de alegados desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, falta de interesse de agir e impugnação à gratuidade da justiça, além de ter sido postergada a análise da prescrição para a fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para processamento da demanda é da Justiça Estadual; (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória e qual o termo inicial do prazo prescricional; e (iv) verificar a admissibilidade das alegações recursais relativas à fixação de honorários periciais e à inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é cabível à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no Tema 988, diante da utilidade do imediato exame das questões relativas à legitimidade e competência em demandas repetitivas envolvendo o PASEP.

4.

As alegações relativas à fixação de honorários periciais e à inversão do ônus da prova configuram inovação recursal, pois não foram objeto de apreciação na decisão agravada, sendo inviável sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância.

5.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

6.

A competência para processamento da demanda é da Justiça Estadual, uma vez que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista e a União não integra a relação processual.

7.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150.

8.

O termo inicial da prescrição ocorre com o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP, momento em que o titular toma ciência inequívoca da extensão dos alegados prejuízos, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.387.

9.

Não há prescrição quando entre o saque integral da conta e o ajuizamento da ação transcorre período inferior a dez anos.

10.

A manutenção da gratuidade da justiça é cabível quando inexistem provas aptas a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na prestação de serviços relacionados à gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações envolvendo conta vinculada ao PASEP quando a União não integra o polo passivo da demanda.

3.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

5.

Configura inovação recursal a discussão acerca de honorários periciais e inversão do ônus da prova não apreciada na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CC, art. 205; Decreto-Lei nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema 1.387; STJ, Súmula 42; STF, Súmula 508.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança (PJE nº 1037838-14.2024.8.11.0041) ajuizada por LEIDY HELENA OLINTO MENEZES VIEIRA, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, falta de interesse de agir e impugnação à gratuidade da justiça, além de ter postergado a análise da prejudicial de prescrição para a fase de instrução.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que a União é a gestora do fundo e o BB mero prestador de serviços.

Defende a incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito tramitar na Justiça Federal.

Pondera a ocorrência da prescrição (quinquenal ou decenal), afirmando que o termo inicial deve ser a data dos lançamentos questionados.

Argui a necessidade de reforma quanto à gratuidade da justiça e à distribuição do ônus da prova, invocando o Tema 1300 do STJ.

Alega a inaplicabilidade do CDC e a responsabilidade da autora pelos honorários periciais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 362317366).

A parte Agravada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inovação recursal quanto aos honorários periciais. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Das Preliminares de Admissibilidade

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Agravada sustenta que a decisão que rejeita preliminares de ilegitimidade e competência não é agravável. Contudo, o STJ, no Tema 988, fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tratando-se de competência e legitimidade em demandas repetitivas (PASEP), o conhecimento imediato evita a prática de atos processuais inúteis, razão pela qual
conheço do recurso
.

Quanto à alegação de inovação recursal sobre os honorários periciais e inaplicabilidade do CDC, assiste razão à Agravada.

O magistrado
a quo
ainda não fixou honorários nem inverteu o ônus da prova com base no CDC na decisão agravada, apenas saneou o feito. Assim, tais pontos não serão objeto de análise sob pena de supressão de instância.

Assim,
acolho
em parte as preliminares arguidas pela autora, apenas no que tange à inovação recursal, no sentido a reconhecer que a decisão agravada não tratou da fixação de honorários periciais e da inversão do ônus da prova.

É como voto.

VOTO – Da ilegitimidade passiva e competência

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia sobre a legitimidade do Banco do Brasil e a competência jurisdicional para as ações do PASEP foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.150
:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;"

Sendo o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista e não figurando a União no polo passivo, a competência é da
Justiça Estadual
, conforme Súmulas 42 do STJ e 508 do STF.

Rejeito
, pois as preliminares.

É como voto.

VOTO – Da prescrição

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Agravante insurge-se contra a decisão que postergou a análise da prescrição, pugnando pelo reconhecimento imediato da perda da pretensão autoral, seja pelo prazo quinquenal (Decreto-Lei nº 20.910/32), seja pelo decenal (Art. 205, CC), alegando que o termo inicial seria a data de cada lançamento supostamente indevido.

Contudo, a irresignação não prospera.

Primeiramente, quanto ao prazo aplicável, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1150
), sepultou a discussão ao fixar que:

"A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep submete-se ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo art. 205 do Código Civil"
.

Superada a tese da prescrição quinquenal, cumpre analisar o termo inicial (
dies a quo
) para a contagem do referido prazo. Recentemente, a Corte Superior editou o
Tema 1387
, estabelecendo a tese de que:

"Tema 1387 STJ. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP"
.

No caso, o exame do extrato da conta PASEP colacionado aos autos (id. 167032431 - pág. 17/20 dos autos de origem), revela que o saque integral do saldo remanescente ocorreu em 22/11/2017, veja-se:

Seguindo a teoria da
actio nata
, cristalizada no Tema 1387/STJ, foi neste momento (22/11/2017) que a parte autora teve ciência inequívoca da extensão do saldo e de eventuais desfalques perpetrados ao longo das décadas de gestão bancária, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo decenal. Considerando que a ação foi ajuizada em 2024, não se verifica a prescrição alegada.

Conclui-se, que não ocorreu a prescrição, uma vez que entre o fato gerador (saque integral) e o ajuizamento da ação transcorreram apenas cerca de 7 (sete) anos, tempo inferior ao lapso decenal exigido por lei.

Dessa forma, ainda que por fundamento diverso do Juízo
a quo
, que havia postergado a análise por entender necessária a dilação probatória, verifico que a prova documental constante nos autos é suficiente para, desde já, afastar a ocorrência da prescrição, não havendo que se falar em extinção do feito ou reforma da decisão nesse ponto para beneficiar o Agravante.

O Banco impugna a concessão da gratuidade da justiça em favor da autora, mas não colacionou prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da autora.

No sistema do CPC/2015, a assistência judiciária pode ser concedida inclusive a quem possui renda, desde que as despesas processuais comprometam o sustento próprio. Sem prova de sinais exteriores de riqueza ou alta renda disponível, mantém-se o benefício.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a ocorrência de novação recursal quanto à fixação de honorários periciais e inversão do ônus da prova, matérias que não foram objeto de análise na decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026